Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de reconhecimento de grupo econômico.
2. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora.
3. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos não são hábeis e suficientes para o reconhecimento, de plano, da existência de grupo econômico, sendo cabível sua comprovação durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída.
5. Presentes indícios acerca da existência de grupo econômico, inclusive em face do empréstimo contumaz de máquinas de cartão de crédito entre pessoas jurídicas, cujos sócios têm grau de parentesco, configuram elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, numa primeira vista, evidenciam confusão patrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.